Tribunal: TJDFT
Processo: 0712990-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Processo : 0712990-15.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado do despacho[1] que consignou “nada a prover” quanto ao pedido formulado pelo réu, consubstanciado na remessa dos autos à contadoria judicial[2]. O agravante sustenta a invalidade do demonstrativo contábil apresentado pela agravada, uma vez que foi produzida de forma unilateral, sem a observância dos índices aplicáveis, segundo as leis de regência. Afirma imperiosa “a remessa dos autos a contadoria judicial e/ou a designação de perito contábil, com a indicação de assistentes técnicos e quesitos, para apuração do quantum debeatur, bem como para verificar se de fato, houve as incorreções praticadas pelo Agravante conforme narrado na inicial”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. Decido. O recurso não pode ser admitido. Em primeiro lugar, porque o ato impugnado não passa de um despacho ordinatório, sem carga decisória ou possibilidade de causar gravame às partes, de maneira a afastar a possibilidade de recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC. Neste particular, convém lembrar a diferença entre os atos processuais conforme natureza do pronunciamento do juiz, segundo o art. 203 do CPC, que, tal como na vigência do CPC/1973 (art. 162), impõe ao intérprete a verificação, no ato, do conteúdo decisório e do prejuízo que possa resultar, sem o qual não há cogitar da existência de uma decisão interlocutória. Essa é questão há muito decidida no STJ: [...] 2. Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448). [...] 4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 1.305.642/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/03/2012, DJe 22/03/2012) Além do mais, evidente que o juízo de origem ainda não havia analisado o pedido de remessa dos autos à contadoria judicial quando da interposição deste agravo de instrumento. Até mesmo porque o petitório apresentado na origem, ao alvedrio da fundamentação posta no presente agravo, sequer indicou o motivo pelo qual postulada a providência. Logo, se o juízo a quo antes não examinara a questão sobre a qual se insurge a parte, inviável o conhecimento da matéria pelo órgão revisor, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, o aresto deste eg. Tribunal: [...] 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. [...] (AGI 2016.00.2.006550-3, Rel. Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 01.06.2016, DJe: 13.06.2016) Noutro giro, por prisma de eventual excesso injustificado de prazo legal (art. 226, inc. II e art. 227, do CPC) para uma decisão interlocutória, o Regimento Interno do TJDFT estabelece, no art. 15, inc. I e no art. 16, a possibilidade de reclamação ao Conselho da Magistratura para, se procedente, determinar ao magistrado que pratique o ato ou, na sua inércia, encaminhar os autos ao substituto legal a fim de que decida. Ante o exposto, não conheço do agravo com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 62290608, na origem (processo 0711070-28.2019.8.07.0004). [2] Id. 60373182, na origem.